Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
HELIO YASSURRIDE ONO e OUTROS, interessados, e o DISTRITO FEDERAL requerem o deferimento da inclusão do feito em pauta de julgamento presencial/telepresencial, nos termos do artigo 4o, IV, da Portaria GPR no 841/2021 deste Tribunal (ID 61703257 e 62209207). É o breve relato. DECIDO Inicialmente, a título de melhor elucidação, convém trazer ao conhecimento as regras instituídas pela Portaria GPR no 841/2021, que assim dispõe: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. In casu, embora o pedido formulado pelo Distrito Federal, em princípio, seja extemporâneo, o requerimento trazido pelos terceiros interessados, embora formulado antes do início da sessão de julgamento virtual, não foi apreciado a tempo. Assim, nos termos do artigo 4o, IV, da portaria supra, defiro o pedido de retirada do feito da sessão de julgamento virtual designada para o dia 24 de julho de 2024 e determino a sua inclusão em pauta de julgamento presencial/telepresencial a ser designada. Cumpra-se.